Tribunal: TJDFT
Processo: 0748305-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE POR TER COMPLETADO VINTE ANOS DE TRABALHO. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. IMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO PREVISTO NA LEI No 5.105/2013. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido constate na inicial, para determinar que o réu concretize a redução da carga horária semanal da autora, no percentual de 20%.
2. Em suas razões sustenta que a Portaria no 259 de 15/10/2013 é destinada a viabilizar a execução da lei e seu desenvolvimento regulamentando as condições a serem observadas, dentre elas a exigência de o professor aguardar, em regência de classe, pelo encaminhamento de novo profissional para suprir a carência ora gerada (art. 15).
3. Afirma que a parte autora não junta qualquer elemento de prova capaz de sustentar a possibilidade de novo profissional estar apto a suprir de imediato a carência gerada com a redução da carga horária, razão pela qual requer seja julgado improcedente o pedido exordial.
4. Não lhe assiste razão.
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Logo, caberia ao Distrito Federal, e não à autora/recorrida, comprovar a impossibilidade de encaminhamento de professor apto a suprir a carência gerada pela redução da carga horária da autora/recorrida.
6. Conforme o art. 9o, § 5o, da Lei no 5.105/2013, “O servidor da carreira Magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração.”
7. No caso dos autos, a redução da carga horária da autora foi deferida pelo Distrito Federal conforme processo no 467001474/2017, publicado no DODF no 247 de 28/12/2017 (ID no 13699951). No entanto, o referido direito não foi implementado em virtude da falta de alocação de professor substituto para suprir a carência gerada pela redução.
8. Comprovado que a recorrida laborou por mais de 20 anos em regência de classe, faz ela jus à redução da carga horária em sala de aula em até 20% (vinte por cento), de acordo com o art. 9o, § 5o da Lei Distrital 5.105/2013 (reestrutura a carreira de Magistério Público e dá outras providências).
9. A Lei Distrital no 5.105/2013 estabeleceu o prazo de implementação do direito em discussão, não pode o ato normativo secundário, ao regulamentar uma matéria, inovar no ordenamento jurídico, criando obrigações ou limitando direitos estatuídos na Lei.
10. Nesse contexto, não pode a Portaria no 259/2013 estabelecer nova condição, não prevista na Lei no 5.105/2013, para fruição do direito subjetivo do professor de ter reduzida a sua carga horária em regência de classe.
11. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1187989, 07103225720198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: DISTRITO FEDERAL versus SIDINES ALVES CAMARGOS); (Acórdão 1168396, 07254201920188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 3/5/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Raquel Von Sohsten Chagas Lima versus Distrito Federal); (Acórdão n.1051290, 07364996320168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/10/2017, publicado no PJe: 06/10/2017).
12. Pelas razões expostas, não merece reparo a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.